Tribunal: TJDFT
Processo: 0048142-24.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0048142-24.2014.8.07.0018 RECORRENTES: NILO ALEXANDRE FERNANDES, EDIVALDO FERNANDES DA SILVA, NARAI GONCALVES CAETANO, EDILENE ROCHA PIRES, WASHINGTON SOARES MOREIRA, VERA LUCIA SOUZA SILVA, EDILSE BARBOSA DOS SANTOS, NORBERTO SABINO, GILVANISE MARINHO DA SILVA CAMPOS, ROSIMEIRE SOARES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG (Tema 905) e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/RJ (Tema 810), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário, respectivamente, de ID 11226966 e de ID 11226969. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019